Tribunal: STF
Processo: Rcl 79831
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 760.931 (TEMA 246/RG). RE 1.298.647 (TEMA 1.118/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADC 16. TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação uma vez inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, quanto aos acórdãos dos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), e não configurada a arguida ofensa à orientação firmada na ADC 16.



    2. O agravante alega ter sido condenado solidariamente ao pagamento de verbas trabalhistas sem respaldo em qualquer conduta culposa. Diz preenchido o requisito da aderência estrita na medida em que houve a transferência automática à Administração Pública de responsabilidade solidária.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a reclamação, na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias; e (ii) saber se há violação ao acórdão da ADC 16 quando a responsabilidade solidária é atribuída ante reconhecimento da ilicitude da terceirização, sob o fundamento de que teria havido descentralização irregular de serviços públicos na área da saúde.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca como paradigma julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    5. No caso, a Justiça do Trabalho concluiu pela responsabilidade solidária por considerar ilícita a terceirização efetuada, ante a descentralização irregular de serviços públicos de saúde, a revelar ausência de aderência temática com o assentado na ADC 16.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.